Tribunal: TJBA
Processo: 0002041-49.2004.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002041-49.2004.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: C&L-CERQUEIRA LOMANTO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, AILANA PEIXOTO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito não tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o correto reconhecimento da prescrição intercorrente, observando-se os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis. III. Razões de decidir 3. A sentença não observou o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80 para a extinção do processo por prescrição intercorrente. 4. Não houve intimação da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS). 5. A inobservância dessas formalidades enseja a nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, incluindo a intimação prévia da Fazenda Pública. 2. A inobservância dessas formalidades acarreta a nulidade da sentença que declara a prescrição intercorrente." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 40, §§ 2º, 3º e 4º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002041-49.2004.8.05.0271, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada C&L – Cerqueira Lomanto Material para Construção Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para cassar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator